Tribunal: TJSP
Processo: 1024152-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência recíproca reconhecida. Incidência do art. 85, §2o do CPC. Porcentagem incidente sobre o valor da causa apenas quando imensurável o valor da condenação. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.